Tribunal: TJBA
Processo: 0004825-91.2005.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0004825-91.2005.8.05.0229 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: LAURENCIO ROBERTO SOUZA DOS SANTOS Advogado(s): IGOR COUTINHO SOUZA APELADO: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA Apelação Cível. Mandado de Segurança Preventivo impetrado por particular, proprietário de veículo classificado na categoria "aluguel" (micro-ônibus), visando impedir que a AGERBA e sua autoridade coatora local apliquem a Resolução nº 06/01 e demais normas que condicionam o exercício de transporte intermunicipal remunerado de passageiros à prévia autorização ou licença especial e ao pagamento de taxa, sob pena de multa e apreensão do veículo, alegando tratar-se de atividade privada de fretamento para grupos fechados. A sentença de primeiro grau denegou a segurança, reconhecendo a natureza pública do transporte intermunicipal remunerado e a legalidade da fiscalização exercida pela AGERBA, ressalvando apenas a ilegalidade da apreensão do veículo como meio coercitivo para pagamento de multas. Mérito. O transporte rodoviário intermunicipal de passageiros constitui serviço público essencial de competência estadual, conforme os artigos 21, inciso XII, alínea "e", e 175 da Constituição Federal, bem como a legislação estadual aplicável (Lei Estadual nº 7.314/98 e Lei Estadual nº 11.378/2009). A exploração desse serviço por particulares somente é permitida mediante concessão, permissão ou autorização. O Apelante admite realizar transporte intermunicipal remunerado sem a devida concessão ou permissão outorgada pelo Poder Público, subsumindo sua conduta à figura de transporte irregular ou clandestino. A AGERBA, na qualidade de órgão regulador e fiscalizador, exerce o poder de polícia administrativa para coibir tal prática, sendo sua atuação pautada na legalidade. A ameaça de fiscalização e a consequente aplicação de penalidades legalmente previstas para o transporte irregular não se traduz em justo receio de ato ilegal ou abuso de poder, pois a AGERBA está cumprindo seu dever legal de zelar pela ordem do sistema de transporte público, segurança dos usuários e proteção do sistema concedido/permitido. Não há direito líquido e certo a ser amparado para que o Apelante exerça uma atividade classificada como serviço público remunerado intermunicipal sem a devida delegação ou licença estatal. A denegação da segurança é medida que se impõe diante da ausência de comprovação de ilegalidade ou abuso no poder de polícia exercido pela autoridade coatora. Sentença mantida. Apelação Improvida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0004825-91.2005.8.05.0229, em que figura como apelante LAURENCIO ROBERTO SOUZA DOS SANTOS e, como apelado, AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator.